Tribunal: TJES
Processo: 5026763-76.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026763-76.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: RAMON SILVA TREVIZANI

RECORRIDO: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5026763-76.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: RAMON SILVA TREVIZANI

RECORRIDA: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A - AVIANCA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Analisando o documento acostado no id. 8751461, defiro ao recorrente a gratuidade da justiça.

Trata-se de execução de título executivo judicial fundamentada na certidão de crédito expedida nos autos do processo n. 0019429-53.2018.808.0347, tendo o exequente proposto a execução em face de AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA, inscrita no CNPJ sob o n. 33.712.837/0001-12. Contudo, da análise da certidão de crédito, nota-se que o devedor da ação de n. 0019429-53.2018.808.0347 é a empresa OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A, CNPJ nº 02.575.829/0001-48.

Nesse contexto, tendo a executada apresentado impugnação, alegando sua ilegitimidade passiva, o juízo sentenciante entendeu que “
[...] não é possível o redirecionamento do cumprimento de sentença a outra empresa que não integrou a lide na fase de conhecimento, não sendo possível a responsabilidade civil subsidiária sem a observância das normas processuais [...].”
Dessa forma, julgou extinto o feito sem resolução de mérito.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença sustentando que é aplicável ao caso as normas consumeristas, devendo ser acolhido o pedido de sucessão empresarial.

Entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Como bem esclarecido pelo juízo sentenciante, embora seja inegável a relação de consumo existente entre as partes, com base no entendimento no Superior Tribunal de Justiça (STJ), as normas do CDC não excluem as garantias do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, de modo que não é possível o simples direcionamento da obrigação, para quem não fez parte da fase de conhecimento, sem que haja observância das normas processuais.

Nesse sentido, o julgado do STJ colacionado a sentença não deixa dúvidas quanto ao procedimento a ser adotado em casos como o dos autos.

Concluo, portanto, que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)